Tribunal: TRF3
Processo: 5014070-48.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
171/588)

5014070-48.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONSTANTES DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO INSS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, com o pagamento das parcelas em atr

Inteiro teor:
171/588)

5014070-48.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONSTANTES DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO INSS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, com o pagamento das parcelas em atraso, devidamente corrigidas.

3 - Interposto, pelo INSS, Recurso Extraordinário, exclusivamente no tocante aos critérios de correção monetária, com proposta de acordo, o credor, com ela, aquiesceu expressamente, sobrevindo a respectiva homologação da avença por parte do Gabinete da Conciliação deste Tribunal.

4 – Deflagrada a execução, o credor apresentou memória de cálculo, tendo o INSS sido intimado para os fins do art. 535 do CPC e certificado, pela serventia, o decurso de prazo sem qualquer manifestação.

5 - Decorrido o prazo sem que o INSS, apesar de devidamente intimado, tenha oferecido impugnação à execução, inclusive porque a memória de cálculo fora elaborada de acordo com os ditames do acordo homologado entre as partes, aplicável o comando contido no art. 535, §3o, I, do CPC, com a expedição do ofício requisitório.

6 - Agravo de instrumento do autor provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014070-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

INTERESSADO: PEDRO CARLOS DE FREITAS

Advogados do(a) INTERESSADO: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP45351-A, JAIR CAETANO DE CARVALHO - SP119930-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014070-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

INTERESSADO: PEDRO CARLOS DE FREITAS

Advogados do(a) INTERESSADO: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP45351-A, JAIR CAETANO DE CARVALHO - SP119930-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO CARLOS DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Guarujá/SP que, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ora em fase de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo pelo prazo de noventa dias, renováveis, até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE no 870.947/SE.

Sustenta o recorrente, em síntese, o desacerto da decisão impugnada, uma vez que os critérios de correção monetária sobre as parcelas vencidas foi objeto de acordo devidamente homologado por este Tribunal. Alega, inclusive, que, apresentada a conta de liquidação, deixou o INSS de oferecer impugnação, sendo o caso de expedição de ofício requisitório, na forma do art. 535 do CPC.

Foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 77908791).

Não houve apresentação de resposta (ID 97455377).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014070-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

INTERESSADO: PEDRO CARLOS DE FREITAS

Advogados do(a) INTERESSADO: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP45351-A, JAIR CAETANO DE CARVALHO - SP119930-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Outra não é a orientação desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCORPORAÇÃO. RENDAS MENSAIS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. RESP No 1.189.619/PE. INAPLICABILIDADE. CONTA DA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRF ACOLHIDA.

(...)

III. A orientação pretoriana é firme no sentido de não admitir processos de execução que se divorciem dos mandamentos fixados no processo de conhecimento, que tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial.

IV. A Seção de Cálculos deste E. Tribunal elaborou o cálculo de liquidação, valendo-se de uma interpretação sistemática do título executivo, aplicando coerentemente os critérios nele determinado.

V. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública, e está equidistante das partes.

(...)

VII. Apelação parcialmente provida."

(AC no 2005.03.99.021624-6/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DJe 21/02/2017).

O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, com o pagamento das parcelas em atraso, devidamente corrigidas (fls. 55/64).

Interposto, pelo INSS, Recurso Extraordinário, exclusivamente no tocante aos critérios de correção monetária, com proposta de acordo, o credor, com ela, aquiesceu expressamente, sobrevindo a respectiva homologação da avença por parte do Gabinete da Conciliação deste Tribunal (fl. 79).

Deflagrada a execução, o credor apresentou memória de cálculo, tendo o INSS sido intimado para os fins do art. 535 do CPC. Certificado, pela serventia, o decurso de prazo sem qualquer manifestação, pleiteou o credor a expedição do respectivo ofício requisitório, sobrevindo a decisão de indeferimento, com a suspensão do feito. Daí a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Entendo assistir razão ao agravante.

Conforme disciplina o art. 535 do Código de Processo Civil, tem a Fazenda Pública, após devidamente intimada na pessoa de seu representante legal, o prazo de 30 (trinta) dias para impugnar a execução.

Dito isso, decorrido o prazo sem que o INSS, apesar de devidamente intimado, tenha oferecido impugnação à execução, inclusive porque a memória de cálculo fora elaborada de acordo com os ditames do acordo homologado entre as partes, aplicável o comando contido no art. 535, §3o, I, com o seguinte teor:

“§3o - Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I – expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;”

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, para declarar insubsistente a decisão agravada e determinar a expedição de ofício requisitório, de acordo com a memória de cálculo por ele apresentada.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONSTANTES DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO INSS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, com o pagamento das parcelas em atraso, devidamente corrigidas.

3 - Interposto, pelo INSS, Recurso Extraordinário, exclusivamente no tocante aos critérios de correção monetária, com proposta de acordo, o credor, com ela, aquiesceu expressamente, sobrevindo a respectiva homologação da avença por parte do Gabinete da Conciliação deste Tribunal.

4 – Deflagrada a execução, o credor apresentou memória de cálculo, tendo o INSS sido intimado para os fins do art. 535 do CPC e certificado, pela serventia, o decurso de prazo sem qualquer manifestação.

5 - Decorrido o prazo sem que o INSS, apesar de devidamente intimado, tenha oferecido impugnação à execução, inclusive porque a memória de cálculo fora elaborada de acordo com os ditames do acordo homologado entre as partes, aplicável o comando contido no art. 535, §3o, I, do CPC, com a expedição do ofício requisitório.

6 - Agravo de instrumento do autor provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.